Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO INTERNO. DESPACHO DETERMINANDO A COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DESATENDIMENTO – CAUSA PARA NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de desistência do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“ID 36532747.
Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618.
Intimem-se."
2. Opostos embargos de declaração, procedi a conversão do recurso para Agravo Interno e facultei ao então embargante a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o do CPC, uma vez que se questionava a legalidade da decisão unipessoal do relator.
3. Todavia, a parte embargante limitou-se a reiterar as argumentações lançadas nos embargos de declaração, alterando apenas o pedido, para que o agravo interno seja provido para o fim de impor à parte contrária o pagamento dos honorários advocatícios (ID 38915015).
4. No entender deste Juiz, a mera reiteração dos embargos de declaração não atende ao que dispõe o art. 1.021, § 1o, do CPC, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Assim, por restar desatendida a complementação das razões recursais do Agravo Interno, e ainda por ser este o recurso cabível para atacar decisão unipessoal proferida pelo Relator, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe.
5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão que homologou a desistência do Recurso Inominado.